Tribunal: TJMT
Processo: 1024704-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024704-73.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LEILIANA DIAS DOS ANJOS - CPF: 537.357.141-53 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024704-73.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2° Juizado Especial Cível de Rondonópolis
/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Leiliana Dias dos Anjos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APONTAMENTOS POSTERIORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não inicia a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir ativa a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a empresa de telefonia demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em consequência;

1. DECLARAR inexistente o débito R$ 197,10 tendo como referência o suposto contrato no 0222250186, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença”.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada em 07/08/2017 e somente ajuizou a ação em 15/11/2020.

Contudo, entendo que enquanto o nome da consumidora permanecer negativado indevidamente, não inicia a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 07/08/2017 e o extrato foi emitido em 06/11/2020, com a inscrição ativa no nome da reclamante, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso não restou comprovada a origem da obrigação no valor de R$197,10, disponibilizada em 07.08.2017, que ocasionou a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por esta, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador, faturas em endereço diverso e relatório de chamadas desprovidas de assinatura da consumidora, não se prestam para o fim desejado.

Acrescento que, no momento oportuno, a Autora impugnou especificamente tal juntada.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que insere o nome desta em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Cabe ainda acrescentar que em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de apontamentos posteriores em relação ao discutido nestes autos e inexiste informação a respeito da ilegalidade dos mesmos, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LEILIANA DIAS DOS ANJOS

DATA NASCIMENTO: 15/05/1973

CPF: 537.357.141-53

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001931233202104

VALOR: 75,00

DATA INCLUSAO: 31/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001931233202103

VALOR: 72,98

DATA INCLUSAO: 31/05/2021

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 22/02/2017

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0222250186

VALOR: 197,10

DATA INCLUSAO: 11/08/2017

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.567.870.340-9

12/07/2021 19:45:00-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Como não há provas que as referidas anotações também foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas e, mesmo não sendo o caso de aplicabilidade do disposto na Súmula 385 do STJ, porque tais inserções ocorreram em datas posteriores a anotação objeto da presente lide, ainda assim entendo que tal circunstância também deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021